Tribunal: TJSP
Processo: 3001743-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Carreiras do quadro do magistério e de agente de apoio agropecuário. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de execução. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Carreiras do quadro do magistério e de agente de apoio agropecuário. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de execução. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Código de Processo Civil em vigor, artigos 508 e 535, VI. Reestruturação das carreiras e julgamento do Tema 05 de Repercussão Geral, RE 561.836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, anteriores ao trânsito em julgado, verificado em 23 de outubro de 2018. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001743-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados ELAINE MARIA FERREIRA BATISTA, ANDREIA
DOMINGUES BRIQUEZI DOS SANTOS, SUELI APARECIDA DOMINGUES, JORGE
APARECIDO MARTINELLI SADLER e ODETE DE JESUS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001743-96.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34990
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001743-96.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: JORGE APARECIDO MARTINELLI SADLER (E OUTROS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Servidores públicos estaduais. Carreiras do
quadro do magistério e de agente de apoio agropecuário.
Conversão
de
vencimentos
em
URV.
Impugnação
rejeitada. Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de
Repercussão Geral. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de execução. Causa
modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser
superveniente ao trânsito em julgado. Eficácia preclusiva
da coisa julgada. Código de Processo Civil em vigor,
artigos 508 e 535, VI. Reestruturação das carreiras e
julgamento do Tema 05 de Repercussão Geral, RE
561.836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, anteriores ao
trânsito em julgado, verificado em 23 de outubro de 2018.
Recurso não provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 18 de fevereiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Kenichi Koyama, em
cumprimento de sentença, de interesse de servidores públicos estaduais, por diferenças
decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de
março a junho de 1994, que rejeitou impugnação sobre inexigibilidade do título em
decorrência de ulterior reestruturação remuneratória da carreira, dando prevalência à
coisa julgada, autos originários, fls. 108/111.
Insiste o Estado agravante no acolhimento da impugnação,
sustentando a inexigibilidade do título, dado que eventuais diferenças salariais
cessaram com a reestruturação remuneratória das carreiras dos exequentes, Supremo
Tribunal Federal, RE 563.836/RN, Tema 05; não implicar violação à coisa julgada o fato
dessa questão não ter sido suscitada na fase de conhecimento; nulidade da execução
por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, Código de Processo Civil em vigor,
artigos 786 e 803, I; inexistência de prejuízo a compor em favor dos autores, que não
sofreram perda salarial na conversão em URV por receberem no 5o dia útil de cada
mês, redundando em zero a liquidação. Pediu efeito suspensivo, que foi negado, fls. 28.
Recurso respondido, fls. 31/34.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001743-96.2020.8.26.0000
3
A orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema
05 de Repercussão Geral, RE 561.836/RN, com efeito vinculante, não foi anteriormente
considerada por esta Câmara no julgamento da apelação, em 24 de outubro de 2012,
autos originários, fls. 79/87, porque anterior ao referido julgamento do Supremo Tribunal
Federal, ocorrido em 26 de setembro de 2013, não obstante considerado pela
Presidência da Seção de Direito Público, em 31 de março de 2017, para negar
seguimento aos recursos extraordinário e especial por entender que o acórdão recorrido
estava em consonância com a tese fixada.
Somente se admite alegação, em impugnação ao
cumprimento de sentença, de causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que
superveniente ao trânsito em julgado da sentença, Código de Processo Civil atual,
artigo, 535, VI.
Na hipótese, houve reestruturação das carreiras do Quadro
do Magistério, com fixação de novos padrões de vencimentos para seus integrantes,
pelas Leis Complementares Estaduais 795/1995 e 836/1997; e para a carreira de
agente de apoio agropecuário pela Leis Complementares Estaduais 795/1995, 821/1996
e 975/2005.
Ação ajuizada em 27 de maio de 2011, com trânsito em
julgado em 23 de outubro de 2018, autos originários, fls. 88.
Assim, porque a reestruturação, que rompeu com o padrão
anterior de vencimentos, e o julgamento do Supremo Tribunal Federal são fatos
anteriores ao trânsito em julgado, a questão se encontra coberta pela coisa julgada,
Código de Processo Civil atual, artigo 508, sendo nesse sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001743-96.2020.8.26.0000
4
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇAS
SALARIAIS.
CONVERSÃO URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
OFENSA À COISA JULGADA. (...) O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento
de que "a ausência de manifestação da parte interessada durante o processo de
conhecimento, a despeito de as normas responsáveis pela suposta reestruturação
terem sido editadas em momento anterior à prolação da sentença, impede a limitação
temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada." (AgRg no REsp
1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse sentido:
EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 18.11.2015. 3. Recurso Especial não provido. REsp 1740202-MT,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21-06-2018, DJe 22-11-2018.
Em tais condições, mantendo a decisão agravada, por
estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator